Tribunal: TJES
Processo: 5000133-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2021-12-15

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000133-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MATEUS BASSINI E JOSÉ BRÁS FIORESI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. A certidão de dívida ativa não apenas é documento essencial para o ajuizamento da execução fiscal, sendo também considerada como parte integrante da petição inicial, como se nela estivesse transcrita.

2. Constando da certidão de dívida ativa o nome da pessoa jurídica e de seus sócios, todos são partes legítimas na ação de execução fiscal e poderão, a qualquer tempo, arguir por meio de exceção de pré-executividade questões de ordem pública e que não demandam dilação probatória.

3. Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

4. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

5. Embora as normas contidas no Código de Processo Civil estabeleçam uma escala para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios devidos pelo ente público, sua aplicação não pode resultar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma que determina a adoção dos critérios correspondentes ao “grau de zelo do profissional”, ao “lugar de prestação do serviço”, “a natureza e a importância da causa”, “o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 9 de novembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000133-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
0133-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MATEUS BASSINI E JOSÉ BRÁS FIORESI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
el
o Estado d
o
E
spírito S
anto

con
tra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
da
Fa
zenda Públi
ca Es
tadual Privativa das Execuções Fiscais
, que,
em
ação de execução fiscal
pr
omo
vida contra Nova
Comér
cio
de Móveis
Ltda
., acolheu a exc
e
ção de

pré-ex
ecutividade
apresentada por Mateus Bassini e José Brás Fioresi
e
determinou sua exclusão da certidão de dívida ativa que instrui a ação de execução fiscal.

Alega que: (1)
os agravado
s não têm interesse processual, porq
ue a ação de e
xec
ução fiscal f
oi ajuiza
da exclusiva
mente
contra

Nova Comércio

de Móveis Ltda.; (2) o nome dos a
gr
avados figura na certidão de dívida
ativa ape
n
as c
om o objetivo de informação so
bre os responsáveis legais da execu
tada;
(3) não foi requerida citação dos agravados, cujos
bens não sofreram constrição; (
4) também não foi formulado pedido de redirecionamento; (5) foi determinada a suspensão de todos
os processos em que se discute a possibilidade de fixação de
honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
; (6) ir
á int
erpor recurso contra o valor arbitrado a título de honorários de advogado após o julgamento do tema de repercussão geral 961, pelo Superior Tribunal de Justiça
.
Requer o provimento ao recurs
o.

Os agravados sustentam que: (1) nas execuções fiscais, a certidão de dívida ativa se integra à petição inicial por determinação legal; (2) estão indicados como devedores na certidão de dívida ativa; (3) caso a intenção do agravante fosse executar exclusivamente Nova Comércio de Móveis Ltda. não deveria incluir seus nomes na certidão de dívida ativa; (4) está presente o interesse processual para promover a exceção de pré-executividade.

Retifique-se o registro e a autuação para que também conste como agravado José Brás Fioresi.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória –
E
S.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

VISTA

Senhor Presidente, e
minentes
P
ares.
N
a sessão do dia
28
.
10
.202
1
, pedi
vista
dos autos
para melhor analisar
o voto proferido pel
a
cult
o

Relator
Des.
Fábio Clem de Oliveira
,
cujo desfecho foi para

dar
parcial
provimento
ao recurso
,
a fim de
reforma
r
a
decisão

tão somente para

fixar
os honorários
advocatícios
em

R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Pois bem.

De saída, quero salientar que acompanho as razões adotadas pelo e. Relator para reconhecer a
interesse
dos agravados em opor exceção de pré-executividade, pelo simples fato de constarem na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sendo desnecessária o apontamento na petição inicial e citação dos mesmos para discutir a ilegitimidade passiva
ad causam
dos sócios
.

Digo isso porque os fundamento são suficientes para reformular meu posicionamento sobre o assunto, especialmente porque esta Primeira Câmara Cível já teve posicionamento
diverso
quando do julgamento do
agravo de instrumento nº 5000131-56.2021.8.08.0000
em que fui Relator, onde constava
m
as mesmas partes, inclusive,
porém em CDA's diferentes
.

Peço vênia para colacionar o Acórdão
a que faço menção
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS SÓCIOS. AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar de os agravados terem apresentado exceção de pré-executividade, sequer figuram no polo passivo da execução fiscal. 2. Ademais, há pedido de citação apenas para a pessoa jurídica constante da CDA, e não há pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios. 3. Com efeito, o fato de o nome dos sócios constarem da CDA, por si só, não os presume no polo passivo da ação de execução fiscal. De tal modo, não havendo redirecionamento da execução aos sócios, não há interesse processual, ainda, que justifique a apresentação de exceção de pré-executividade por eles. 4. O redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio-administrador somente ocorre, excepcionalmente, naquelas hipóteses legais (art. 135 e incisos do CTN) a saber – excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto ou no caso de dissolução irregular da empresa. 5. Entender de forma contrária levaria a configuração de que qualquer obrigação tributária geraria automaticamente a responsabilidade dos sócios, premissa esta que não é verdadeira, haja vista que o atingimento subjetivo dos sócios pela execução fiscal deve necessariamente vir acompanhado do nascimento da obrigação tributária por ato irregular daquele que geria a pessoa jurídica. 6. Recurso provido.
(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento PJE
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
28
/
04
/2021, Data da
Expedição do Acórdão
:
29
/
04
/2021)

Assim, não tenho dúvida de acompanhar este entendimento, sobretudo porque refleti sobre o mesmo e não há como negar que a CDA é parte fundamental da petição inicial, na medida que será com esta instruída.

Ademais, embora a Fazenda Pública afirme que o sócio não detém legitimidade para opor exceção de pré-executividade, sabe-se que apenas por constar no mencionado título, é defeso ao mesmo, por exemplo, ter certidão negativa expedida em seu favor. E diante desse fato não é demais supor que o sócio detém sim interesse de não ver seu nome constante na CDA, mesmo que não tenha havido citação ou redirecionamento contra si até o momento da exceção, eis que ilegítimo para ali figurar, especialmente porque não participou do processo administrativo tributário.

Essas são as razões para acompanhar a proposição de voto do Relator. Entretanto, existe divergência que recairá tão somente quanto a fixação dos honorários advocatícios. Neste cenário, posso dizer que é irretocável a sentença, uma vez a fixação respeitou os parâmetros do art. 85, § 3º do CPC.

Sob esta ótica, já me posicionei contrariamente à tese do recorrente e mantenho firme neste entendimento, rogando as devidas vênia ao culto Relator e aos demais colegas que enxergam de forma diversa, notadamente porque entendo não ser possível alterar os parâmetros estabelecidos em lei, à exceção das causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo, hipótese essa que cabível sua fixação por apreciação equitativa.

Assim, deve-se partir da premissa que tal regra vale tanto a favor quanto contra a Fazenda Pública. Nestes termos está redigido o § 8º do art. 85,
in verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Faço questão de colacionar acórdão de Relatoria do Min. Raul Araújo que de forma minuciosa demonstrou o escalonamento necessário para aplicação do art. 85 do novo Código de Processo Civil:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (grifei)

Sobre o tema, Humberto Theodoro Junior leciona
convergindo no mesmo entendimento, senão vejamos
:

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão
.

[...
]

Deixarão de ser aplicados os limites em questão (máximos e mínimos) quando a causa for de valor inestimável, muito baixo, ou quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, § 8º). Apenas nessas hipóteses, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85. Isso se dará para evitar o aviltamento da verba honorária. (Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015)

E
m outras
recentes oportunidades,
todas as Turmas

d
o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
mant
iveram

tal entendimento, excepcionando a aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC/15 somente às hipóteses estritamente nela versadas,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. REVISÃO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que o § 8º do art. 85, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
Precedente: REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019. 2.
[....]
3. "Ressalvadas as hipóteses de notória exorbitância ou insignificância, o valor dos honorários advocatícios sujeitos a fixação por critério de equidade (CPC, art. 20, § 4º), não se submetem a controle por via de recurso especial. Aplicação das súmulas 7/STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1716703/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 03/04/2019). 4.
[...]
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1845039/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)
(grifei)

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/2015. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ORDEM DE VOCAÇÃO. 10% A 20% DA CONDENAÇÃO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de compensação por danos morais.
2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
. 3. Agravo interno no recurso especial. (AgInt no REsp 1851402/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE NO CASO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FIXAÇÃO MEDIANTE CRITÉRIO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte entende ser possível a fixação dos honorários advocatícios mediante critério de equidade, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC/2015, em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo.
Precedentes: REsp 1.771.147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019 e REsp 1.795.760/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. 2. Prevalece no STJ a orientação segundo a qual a fixação por equidade da verba honorária envolve a apreciação de matéria de ordem fática, de sorte que não se admite seu reexame na via especial ante o óbice da Súmula 7. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1824002/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA. § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. RESP N. 1.746.072/PR. DECISÃO MANTIDA. 1.
[...]
.
4. A Segunda Seção do STJ, no REsp n. 1.746.072/PR (Relator para Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019), concluiu que o CPC/2015 "reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º)".
5. Não cabe ao STJ o exame de dispositivos constitucionais, mesmo que para fins de prequestionamento. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1310976/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA
, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de execução fiscal objetivando a cobrança de crédito inscrito em certidão de dívida ativa. Após sentença que julgou extinta a execução fiscal, a Fazenda Nacional interpôs apelação, que teve seu provimento negado pelo Tribunal de origem, restando fixado o entendimento de que a condenação em honorários sucumbenciais deveria ser arbitrada em consonância com o princípio da equidade, nos moldes estabelecidos pelo § 8º do art. 85 do CPC/2015. II - Primeiramente, cumpre destacar que a matéria encimada à apreciação desta Corte Superior é eminentemente jurídica, qual seja, a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015. Assim, evidente a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.
III - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido dispositivo jurídico. IV - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos
. Primeiramente, cumpre destacar que a matéria encimada à apreciação desta Corte Superior é eminentemente jurídica, qual seja, a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015. Assim, evidente a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. V - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido dispositivo jurídico.
VI - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos.
VII - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial de que é possível a cumulação dos honorários fixados nos embargos à execução com os arbitrados no próprio feito executivo, desde que respeitados os limites e parâmetros legalmente previstos. Nesse sentido, confiram-se os precedentes: REsp n.1.520.710/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 2/4/2019, DJe 27/2/2019 e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.453.740/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 22/5/2015. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1456057/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019)
(grifei)

Assim, com as devidas vênias
ao
Relator, entendo que, me valendo dos fatores constantes do § 2º e 3º,
I
do art. 85 do CPC, os honorários devem ser fixados no percentual
na forma escalonada em sentença,
fixando no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$
R$ 1.909.029,01 – um milhão, novecentos e nove mil, vinte e nove reais e um centavos
)
.

Desta forma, conheço do recurso, para
negar provimento ao recurso,

divergi
ndo

d
o
cult
o
Relator Desembargador
Fábio Clem de Oliveira
,
tão somente quanto aos honorários advocatícios
.

É como
voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000133-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MATEUS BASSINI E JOSÉ BRÁS FIORESI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A Lei de nº 6.830/80 foi editada com inequívoco propósito de instituir um pro
cedimento simplificado para a execução da dívida ativa.

Uma das evidências
da
simplificação das formas exigidas nas execuções fiscais é a previsão
contida no artigo
6º, da Lei nº 6.830/80, que estabelece que a petição inicial da ação de execução fiscal
será instruída com a certidão de dívida ativa e
indicará
apenas
o Juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação.

Não há necessidade de indicação do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, nem do
s nomes, prenomes e da qualificação das partes. Nem mesmo é necessário indicar o valor da causa.

Tais informações são dispensadas porque a certidão de dívida ativa não apenas instrui a petição inicial, mas também é considerada como “parte integrante, como se estivesse transcrita” (Lei nº 6.830/80, art. 6º, § 1º).

Ou seja, porque a certidão de dívida ativa contém o nome do devedor e sua qualificação e porque ela se considera parte integrante da petição inicial, deve ser considerada proposta a ação de execução fiscal contra todos aqueles que figuram na certidão de dívida ativa como devedores.

Tal assertiva, registre-se, é fundamento para que se afirme que, constando o nome do sócio no referido título executivo extrajudicial, este é parte legítima na ação de execução fiscal, sendo dispensado qualquer procedimento para o “redirecionamento” da execução ou reconhecimento de sua responsabilidade tributária.

Ou seja, aquele que é qualificado como devedor na certidão de dívida ativa se torna executado por ocasião do ajuizamento da ação de execução fiscal, independente de requerimento específico ou de indicação de seu nome na petição inicial.

O agravante ajuizou ação de execução fiscal instruída com as certidões de dívida ativa nº 03144/2015, nº 03786/2015, nº 04086/2015, nº 04714/2015, nº 05375/2015, nº 06302/2015, nº 06707/2015, nº 07078/2015, nº 01228/2016, nº 01333/2016, nº 02156/2016, nº 02252/2016, nº 02285/2016, nº 02758/2016, nº 03783/2016 e nº 04417/2016.

O nome dos agravados figuram em todas as referidas certidões de dívida ativa.

Logo, foram qualificados como devedores dos respectivos créditos fiscais e se apresentam como executados.

É certo que, na petição inicial da ação de execução fiscal, o agravante requereu a “citação apenas da empresa executada Nova Comércio de Móveis Ltda.”.

E, efetivamente, os agravados não foram citados antes da apresentação da exceção de pré-executividade.

Ocorre que a
exceção de pré-executividade
é meio próprio para se arguir questões de ordem pública e, por essa razão,
pode ser formulada a qualquer tempo.
Inclusive, pode ser apresentada
antes de qualquer ato de constrição e até mesmo antes da citação.

Por conseguinte,
a falta de citação não retira dos agravados o interesse em se opor à execução fiscal.

Noutra parte, o requerimento
contido na petição inicial
para que fosse citado apenas Nova Comércio de Móveis Ltda.
não significa que os agravados não eram partes na ação de execução fiscal, nem que o agravante teria renunciado
a
o direito de, contra eles, promover a execução.

Interpretando-se a singela petição inicial, verifica-se que o agravante formulou pedido desdobrado em seis itens. Requereu: a citação de Nova Comércio de Móveis Ltda. no item “1”; a penhora de seus bens, caso não houvesse pagamento, no item “2”; a alienação antecipada dos bens penhorados, no item “3”; a decretação de indisponibilidade de bens, caso não localizados bens penhoráveis, no item “4”; sua intimação “para analisar a possibilidade de redirecionamento da execução ou de suspensão do feito”, no item “5”; e a fixação de honorários de advogado, no item 6.

Ou seja, embora tenha requerido que em um primeiro moment
o fosse
citada ap
enas Nova Comércio de Móveis Ltda., o agravante se reservou no
direito d
e
, oportunamente,
r
equerer o “redirecionamento”
promovendo
a citação d
os sócios
que também figuram na certidão de dívida ativa como devedores.

Portanto, não há fundamentos para a pretendida rejeição sumária da exceção de pré-executividade, na medida em que os agravados detinham legitimidade e interesse para se opor à execução fiscal.

Registre-se, por fim, que a irresignação do agravante se limitou ao conhecimento da exceção de pré-executividade pelo MM. Juiz de primeiro grau, sem deduzir razões para modificar a decisão recorrida na parte que declarou que os agravados não são responsáveis pelos créditos tributários relativos às certidões de dívida ativa
nº 03144/2015,
nº
03786/2015,
nº
04086/2015,
nº
04714/2015,
nº
05375/2015,
nº
06302/2015,
nº
06707/2015,
nº
07078/2015,
nº
01228/2016,
nº
01333/2016,
nº
02156/2016,
nº
02252/2016,
nº
02285/2016,
nº
02758/2016,
nº
03783/2016
e

nº
04417/2016.

Portanto, tal matéria não foi devolvida a este Tribunal e se tornou preclusa.

Por fim, embora o agravante não tenha impugnado a condenação que lhe foi imposta ao pagamento de honorários de advogado, sustentando “falta de interesse recursal para a discussão do referido ponto”, em razão das decisões que sujeitaram os Recursos Especiais nº 1.358.837/SP, nº 1.764.349/SP e nº 1.764.405/SP ao regime dos recursos especiais repetitivos (tema repetitivo 961), não se pode perder de vista que “os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício” (AgInt no AREsp 1721586/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021).

Logo, em razão do efeito translativo do recurso, este Egrégio Tribunal deve decidir sobre a condenação ao pagamento dos honorários de advogado imposta ao agravante, inclusive sobre o valor fixado.

Registre-se que a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”, foi decidida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Fixou-se como tese que “observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão Especial nº 1.358.837, cuja ementa transcrevo:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, “no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior” (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961.

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: “Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”

IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto “a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes” (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011.

V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada “a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal” (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010; REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução” (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX. Tese jurídica firmada: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).”

(REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)”

Disso dimana que são devidos honorários de advogado em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade formulada pelos agravados, ainda que a ação de execução fiscal prossiga em face de Nova Comércio de Móveis Ltda..

Contudo,
tanto nas hipóteses em que
o
ente público é obrigado a pagar honorários de sucumbência quanto nas hipóteses em que são devidos honorários aos advogados públicos, a Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal vem decidindo que “as normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática a fim de vedar a fixação de honorários exorbitantes, pena de grave violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (TJES – Apelação Nº 048130210007, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/07/2018, DJ: 10/07/2018).

Deste modo, embora as normas contidas no artigo 85, § 3º, inciso III e §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, estabeleçam uma escala para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, tal aferição não pode resultar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma que determina a aplicação dos critérios definidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, isto é, “o grau de zelo do profissional”, “o lugar de prestação do serviço”, “a natureza e a importância da causa”, “o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Sobre tal aspecto, em razão do elevado valor da execução fiscal (R$ 1.909.029,01 – um milhão, novecentos e nove mil, vinte e nove reais e um centavo), é induvidoso que a aplicação das balizas definidas no artigo 85, § 3º, inciso III, e §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante, ainda que aplicados os menores percentuais legais.

Ou seja, em razão das peculiaridades da causa, a fixação dos honorários de advogado por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil é a que melhor atende os critérios fixados por lei para adequada remuneração dos patronos das partes.

Diga-se a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em algumas oportunidades, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não pode causar ônus excessivo ao Estado, possibilitando, com isso, a fixação da verba por meio de critérios de equidade:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo para os honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

4. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, com completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que poderá resultar na demora no encerramento de feitos executivos infundados, incentivando, assim, a manutenção do estado de litigiosidade, em prejuízo dos interesses do executado.

5. O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3º, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda, sendo certo que, nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual, segundo esse dispositivo, pode se dar “a qualquer título”.

6. Hipótese em que a aplicação do § 3º do art. 85 do CPC permitiria, em tese, que a apresentação de uma simples petição na execução, de caráter meramente informativo (suposta causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário), cujo teor nem sequer foi mencionado na sentença extintiva, a qual se fundou no cancelamento administrativo da inscrição em Dívida Ativa (art. 26 da LEF), ensejaria verba honorária mínima exorbitante em desfavor da Fazenda Pública municipal.

7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1º do CPC/2015, pois fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no caso concreto, em detrimento do erário municipal, já notoriamente insuficiente para atender as necessidades básicas da população.

9. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.

2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ – AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

Observados os critérios definidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, verifica-se que os patronos do agravado atuaram com o cuidado normal e esperado na atuação de um advogado, o que denota regular grau de zelo.

Seu escritório de advocacia está situado nesta capital, onde tramitou o processo. Logo, o local da prestação de serviço não representou dificuldade para o desempenho de suas atividades.

Embora a execução fiscal esteja em curso desde 2016, a exceção de pré-executividade foi apresentada em 2020 e foi o único ato processual praticado antes da decisão recorrida.

Assim, não foi exigido tempo nem esforço excessivo dos profissionais.

Embora seja elevado o valor da execução, a matéria controvertida não é complexa. A tese veiculada na exceção de pré-executividade, embora tenha sido formulada com precisão, não extrapola a atuação comum do advogado, até mesmo porque se trata de matéria já consolidada na jurisprudência.

Nessas circunstâncias, os honorários de advogado fixados na decisão recorrida “no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos do CPC”, revelam-se excessivos.

Assim, diante das circunstâncias concretas do processo e dos critérios legais definidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mediante apreciação equitativa, reduzo o valor dos honorários de advogado devidos aos patronos do agravado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida apenas para reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor dos honorários devidos aos patronos do agravado.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000133-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MATEUS BASSINI E JOSÉ BRÁS FIORESI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. A certidão de dívida ativa não apenas é documento essencial para o ajuizamento da execução fiscal, sendo também considerada como parte integrante da petição inicial, como se nela estivesse transcrita.

2. Constando da certidão de dívida ativa o nome da pessoa jurídica e de seus sócios, todos são partes legítimas na ação de execução fiscal e poderão, a qualquer tempo, arguir por meio de exceção de pré-executividade questões de ordem pública e que não demandam dilação probatória.

3. Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

4. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

5. Embora as normas contidas no Código de Processo Civil estabeleçam uma escala para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios devidos pelo ente público, sua aplicação não pode resultar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma que determina a adoção dos critérios correspondentes ao “grau de zelo do profissional”, ao “lugar de prestação do serviço”, “a natureza e a importância da causa”, “o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.